Tribunal: TJSP
Processo: 1025960-22.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Poder Público – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Ação julgada procedente em 1o Instância – Redução da multa diária – Sentença alterada somente neste

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Poder Público – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Ação julgada procedente em 1o Instância – Redução da multa diária – Sentença alterada somente neste ponto – Recurso provido em parte.